Tribunal: TJMT
Processo: 0004605-89.2017.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004605-89.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JASSO MARTINS DE FREITAS - CPF: 206.317.661-20 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0004605-89.2017.8.11.0008.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
JASSO MARTINS DE FREITAS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PRESCRIÇÃO, SOBRESTAMENTO DO FEITO E LIMITE TERRITORIAL REJEITADOS – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 924, INCISO II DO CPC –
POSSIBILIDADE
– GARANTIA DO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONCORDÂNCIA DO CREDOR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
POSSIBILIDADE
– TERMO FINAL – CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – INCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS EXPURGOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento consolidado na Jurisprudência que
os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

O STJ firmou entendimento de que se tratando de demanda coletiva
o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto aventada pelo Ministério Público.

A afetação do Tema 1033 não é aplicável na presente hipótese, haja vista que limitou
aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.

O limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade.

O artigo 924, Inciso II do CPC dispõe quanto à extinção do feito, ante a satisfação da obrigação, assim, havendo a rejeição a impugnação, o saldo depositado para garantir ao Juízo pode ser utilizado para a satisfação do crédito, desde que o credor concorde.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva
.

A fluência dos juros de mora na Ação Civil Pública ocorrerá
a partir da citação na fase de conhecimento.

É entendimento firmado no STJ que a execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento, o que restou demonstrado no presente caso.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0004605-89.2017.8.11.0008.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
JASSO MARTINS DE FREITAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0004605-89.2017.8.11.0008, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela parte executada, com a homologação dos cálculos apresentados pela exequente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, Inciso II c/c art. 925 do CPC, ante a satisfação da obrigação pelo executado, além da condenação da executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (Id. 240841175).

Em suas razões de Id. 240841178,
o apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade do apelado para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não restou demonstrada a condição de associado ao IDEC, tampouco o cumprimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.043, em sede de repercussão geral.

Dessa forma, requer seja reconhecida a carência de legitimidade ativa e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, §3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão que extinguiu o feito nos termos do artigo 924, II, do CPC, por suposta satisfação da obrigação, é equivocada, pois o depósito realizado não configura pagamento, mas sim garantia do juízo, com o objetivo de viabilizar a apresentação de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, enfatizando que a manutenção do
decisum
importará em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argui a ocorrência da prescrição quinquenal do direito de ação da parte apelada, considerando que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 2009. Ademais, segundo entende, o protesto interruptivo

aventado pelo Ministério Público não é válido para interromper o prazo prescricional.

Sustenta que, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, a sentença da ação civil pública produz efeitos apenas dentro da jurisdição do órgão que a prolatou (12ª Vara Cível de Brasília/DF). Assim, o cumprimento de sentença não poderia ser realizado em outra Comarca.

Afirma que os juros de mora devem ser contados apenas a partir da intimação no cumprimento de sentença, e não desde a citação inicial na ação civil pública, pois antes desse momento não havia como identificar o credor específico.

Defende que os juros remuneratórios são indevidos, pois a sentença da ação coletiva não determinou sua aplicação além do período específico de expurgo inflacionário.

Por fim, requer a suspensão do processo até o julgamento dos recursos especiais repetitivos relacionados ao Tema 1033 pelo STJ, que trata da interrupção do prazo prescricional em ações coletiva.

Contrarrazões no Id. 240841186, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Ativa.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, fundamentada na alegação de que o autor não é associado ao IDEC e que não apresentou autorização expressa à referida associação para a propositura da ação civil pública, tal argumento não merece acolhimento.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos Temas 723 e 724 do STJ, os quais assim estabelecem. Vejamos:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” (Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” (Tema 724 do STJ).

Neste viés, o Tema 948 do STJ foi reafetado

pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”, justamente por conta do advento dos Temas 82 e 499 do STF.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
.” (Tema 948 do STJ).

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados, “
a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA).

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Pelo exposto
, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

Voto Preliminar – Prescrição.

O Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, ao argumento de que o plano econômico que fundamenta o suposto direito do apelado ocorreu há mais de vinte anos.

Afirma, ainda, que a presente demanda foi ajuizada fora do prazo prescricional e, tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, requer seu reconhecimento.

Ademais, pleiteia que seja declarada a inaplicabilidade do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público, em consonância com o recente entendimento exarado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.­­

A prejudicial não prospera.

Isto porque, o entendimento defendido pelo apelante está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto aventada pelo Ministério Público.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

Aliás, em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu Tema 877, a óbvia orientação de que
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço o prazo para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos.

O REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao Tema 515, segundo o qual
“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que o termo final para fins de análise da prescrição é o dia 26/09/2019.

Portanto, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 2017, resta evidente a ausência de prescrição.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de prescrição arguida.

Voto Preliminar – Sobrestamento do Feito pelo Tema 1033 do STJ.

Registre-se que não obstante a afetação do Tema 1033, pelo STF – cuja questão submetida a julgamento é justamente a “
interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
” –, a ordem de sobrestamento limitou-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que não é o caso dos autos.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Voto Preliminar - Do Limite Territorial.

É de se registrar que o limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade, conforme tese firmada, sob a sistemática de recurso repetitivo:

Tema 723
: “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição

Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

Além disso, quanto à territorialidade, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela inconstitucionalidade da delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, no Tema 1075:

"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas."

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0004605-89.2017.8.11.0008, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela parte executada, com a homologação dos cálculos apresentados pela exequente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, Inciso II c/c art. 925 do CPC, ante a satisfação da obrigação pelo executado, além da condenação da executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (Id. 240841175).

Denota-se dos autos que
Jasso Martins de Freitas
ingressou com o Cumprimento de Sentença, contra o Banco do Brasil S/A, com base na sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 16798-9/98, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC –, atinente às perdas decorrentes do Plano Verão.

No curso do processo, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo singular. Em consequência, foram homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, com a posterior extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

O apelante aduz que a decisão que extinguiu o feito nos termos do artigo 924, II, do CPC, por suposta satisfação da obrigação, é equivocada, pois o depósito realizado não configura pagamento, mas sim garantia do juízo, com o objetivo de viabilizar a apresentação de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, enfatizando que a manutenção do
decisum
importará em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão o apelante.

Isso porque a sua impugnação foi rejeitada, assim, o depósito realizado nos autos pode ser destinado ao pagamento da obrigação.

Insta consignar que o apelado não se insurgiu quanto ao valor, portanto, considera-se satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, Inciso II do CPC, com a extinção do feito.

Outrossim, o apelante sustenta que deveria ter sido observado o procedimento previsto no art. 509, Inciso II do CPC, ante a necessidade de Liquidação de Sentença.

De fato, a sentença genérica proferida em ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo, sendo necessária a fixação do
quantum

debeatur
em liquidação.

Todavia, é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessárias para apuração do valor devido, meras operações aritméticas, como no caso em que os exequentes apresentaram a memória discriminada e atualizada do débito calculado individualmente.

Neste seguimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 583.00.1993.808239-4 –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE -
ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES - MULTA DO ARTIGO 523,§1º, CPC – MANTIDA - APÓLICE SEGURO-GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO –- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva
.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Na ação autuada sob o nº. 583.00.1993.808239-4, ajuizada em face do Banco Bamerindus S/A e julgada pelo juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, houve expressa menção no dispositivo da sentença quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do valor devido, de modo que deve ser observado esse comando em sede de cumprimento de sentença.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

A doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em asseverar que a oferta de seguro garantia judicial prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, e não tem, portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios previstos no §1º do artigo 523 do CPC”.
( RAI n. 1009676-40.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. j. 25.08.21).

Assim, descabe falar em nulidade da execução por iliquidez do título, uma vez que a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético, como coaduna o §2º do art. 509 do CPC, não sendo necessária a realização de liquidação por artigo ou arbitramento.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, o apelante sustenta que o termo inicial deve ocorrer da citação para o pagamento.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (
REsp 1.370.899/SP
, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015;
AREsp 1353551
, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

O apelante alega ainda indevida a inclusão de juros remuneratórios.

Ocorre que é entendimento firmado no STJ que a execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento, o que restou demonstrado no presente caso.

Neste seguimento:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (1989). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema nº 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema nº 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Na hipótese, o título exequendo previu expressamente a incidência dos juros remuneratórios, razão pela qual devem ser incluídos nos cálculos da liquidação. 3. Agravo interno provido.”(STJ - AgInt no REsp: 1698478 SP 2017/0236881-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Quanto ao termo final dos juros remuneratórios, o apelante sustenta que este deve ocorrer somente até o encerramento da conta poupança.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação da data do encerramento da conta, assim, os juros remuneratórios devem ocorrer da data da citação da ação civil pública.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública. (N.U
1023127-64.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)”

Por fim, o apelante questiona a inclusão da correção monetária, nos cálculos, dos expurgos inflacionários subsequentes.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1314478/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, permitiu a inclusão de expurgos inflacionários subsequente, a fim de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024